Tribunal: TJSP
Processo: 1053986-11.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plataforma online de aplicativo de prestação de serviços de entrega. Autor que comunicou à ré ter recebido mensagem via Whatsapp para fazer parte de uma equipe especial de entregadores. Descredenciamento do autor sob a alegação de prática de atividade irregular e intolerável na relação negocial. Ausência de comprovação de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plataforma online de aplicativo de prestação de serviços de entrega. Autor que comunicou à ré ter recebido mensagem via Whatsapp para fazer parte de uma equipe especial de entregadores. Descredenciamento do autor sob a alegação de prática de atividade irregular e intolerável na relação negocial. Ausência de comprovação de que golpistas tenham efetivamente acessado a plataforma utilizando o perfil do autor. Violação dos termos de uso não demonstrada. Possível tentativa de golpe praticada por terceiro, que teve acesso aos dados do entregador. Conduta de descredenciamento abusiva. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório (R$10.000,00) arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais devidos. Lucros cessantes a serem apurados, todavia, em liquidação de sentença. Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP, com observação.. Recurso desprovido, com determinação.